Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-28.2023.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016339-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JUCINEY LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 705.690.741-50 (APELADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 034.561.301-55 (ASSISTENTE), LUCAS MANASSES DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 048.867.791-23 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
(
ART. 12 DA LEI N. 10.826/03
)
.
PRETENSA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pel
o Ministério Público
contra sentença que condenou o
acusado
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33),
absolvendo-o do delito de posse irregular de munições de uso permitido
, c
om fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)

apreensão em poder do acusado de
0
6
porções de pasta-base de cocaína
,
02 (dois) tabletes
e 19 porções
de maconha, totalizando 81,07g de cocaína e 887,76g de maconha, 02 (duas) balanças de precisão,
dinheiro e
05 (cinco) munições intactas
, calibres 9mm e 38
;
e
(
ii
)
juízo de origem absolveu o acusado do delito
de posse irregular de munições de uso permitido por reputar materialmente atípica
a conduta
,
já que desacompanhadas de arma de fogo
, cuja pequena quantidade
evidencia ausência de ofensividade.

3. Requerimento do recurso
: condenação do apelado nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
se a posse de munições associada à traficância comporta
o reconhecimento da
atipicidade material da conduta reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
apreensão de munições em contexto de tráfico de drogas
, ainda que desacompanhada
s
de arma de fogo,
revela acentuada periculosidade
social
da conduta
e maior reprovabilidade do fato criminoso
,
o que afasta
a aplicação do princípio da insignificância
.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 33
;
Lei n. 10.826/03, art. 12;

CP,
arts
. 33, § 2º,
“c”,
44, 59 e 68;
CPP, art.
386
,
III
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp

n
. 246
0607/
SP
,
REsp n
. 2129827/MG; TJMT
,
Apelação criminal n. 1007921-78.2023.8.11.0042 e
Apelação criminal n. 1007921-78.2023.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1016339-28.2023.8.11.0002, que condenou
Juciney Leite do Nascimento
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), à pena de
02 (dois) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, absolvendo-o do delito de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal (id. 305601425).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a condenação do apelado nas penas do art. 12 da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria, não sendo aplicável ao caso o princípio da insignificância (id. 305601436).

Em
contrarrazões
, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (id. 305601439).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (id. 311187863).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Juciney
Leite do Nascimento
, vulgo “Negão”, foi
denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06)
e posse irregular de munições

de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03)
, em razão do
s seguintes fatos:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1016339-28.2023.8.11.0002, 3º

Vara Criminal), que no dia 07 de dezembro de 2022 por volta das 16h30min, na Avenida

Vicente Pereira Leite, nº 562, em Nossa Senhora do Livramento/MT, o denunciado

JUCINEY LEITE DO NASCIMENTO, alcunha “NEGÃO”,
trazia consigo e mantinha em

depósito drogas, para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, bem como, possuía sob sua guarda munições de uso permitido.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares receberam

denúncias de que ocorria o crime de tráficos de drogas no endereço supracitado, uma vez que

havia movimentação durante a tarde e no período noturno, e os frequentadores do local,

seriam pessoas que são usuárias de drogas. Diante da situação, deslocaram-se a fim de

averiguar a veracidade da informação, e no local puderam observar intensa movimentação de

veículos parando naquele lugar.

3) Diante disso, os agentes visualizaram
JUCINEY
em frente
a
residência e

realizaram a abordagem. Durante busca pessoal, encontraram em seu bolso traseiro
03 (três)

porções de Maconha e R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis) em dinheiro trocado.

4) Em ato contínuo, a equipe policial realizou buscas no interior da residência,

onde foram encontrados na mesa do quarto do denunciado,
04 (quatro) porções de pasta

base de cocaína
. Posteriormente,
JUCINEY
indicou que havia mais entorpecentes enterrados

no fundo do quintal, local em que os agentes lograram êxito em encontrar
02 (dois) tabletes

de maconha e 19 (dezenove) porções embaladas para comércio da mesma substância, 02

(duas) pedaços grandes de pasta base
,
02 (duas) balanças de precisão
,
01 (um) rolo
de

linha
,
03 (três) munições de Calibre 0.9mm
,
02 (duas) munições de Calibre 0.38
.

5) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante

Autoridade Policial, utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID

117112913).

6) Vale destacar que o fato não é isolado na vida do denunciado, que responde

a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, neste Juízo.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID

117112905, pelo Termo de Apreensão de ID 117112909, pelo Laudo Pericial nº

3.14.2022.90270-01 em ID 117112911, o qual concluiu que as substâncias apreendidas

apresentaram resultado
positivo
para presença de
COCAÍNA
e
MACONHA,
pesando,

respectivamente,
81,07g (oitenta e um gramas e sete centigramas)
e
887,76g (oitocentos e

oitenta e sete gramas e setenta e seis centigramas).

Comprovou-se, ainda, pelo Laudo Pericial de nº 211.2.13.9067.2023.92671-A01, o qual concluiu “que as munições apreendidas, de uso permitido, são eficientes e

capazes para produzir tiros.” (ID 117112929)”
(id. 305
601384).

Concluída a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a ação penal para
conden
á-lo

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), à pena de
02 (dois) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, absolvendo-o do delito de posse irregular de munições
de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03),
concluindo pela atipicidade material da conduta,
com fundamento no
art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

1. PLEITO CONDENATÓRIO

Inconformado, o
Ministério Público
pleiteia a condenação do apelado
Juciney

pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03
, pois
“
as munições encontradas na residência do réu, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto do envolvimento na prática do delito de tráfico
”, o que evidencia a periculosidade da conduta
e afasta a possibilidade de considerá-la atípica.

Assiste razão
ao Órgão ministerial.

O delito de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é de perigo abstrato, cuja consumação prescinde de demonstração da potencialidade lesiva.

Não se ignora que é admitida a excepcional possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos casos em que ocorre a apreensão de pequena quantidade de muniç
ões
de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender do contexto em que inserida a conduta delituosa.

Todavia
, a
posse irregular de munições
de uso permitido
em
situações envolvendo o
tráfico de drogas não permite a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior
periculosidade da conduta
, afastando a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo
” (STJ,
Resp
n. 2129827/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024).

No caso,
a
materialidade
do crime está demonstrada pelo termo de apreensã
o e
laudo pericial
,
que atesta a potencialidade lesiva das
03 munições
,
calibre 9mm, e
02 munições
, calibre 38, todas intactas
,
encontradas na residência do apelado (ids. 305601356 e
305601376
).

Conforme depoimento
extrajudicial d
o policial militar
Danilo Aparecido de Oliveira Campos
,
após várias denúncias anônimas a respeito de intensa movimentação
indicativa
do tráfico de drogas, a polícia se deslocou ao local informado pela vizinhança e abordaram
Juciney
Leite do Nascimento
em frente a
sua
residência. Em busca pessoal, encontraram em seu bolso traseiro 03
(três)
porções de substância análoga à maconha e R$ 546,00
(quinhentos e quarenta e seis reais)
em dinheiro trocado.

Diante da situação
flagrancial
, a equipe realizou busca na residência do apelado, onde localizaram sobre a mesa do quatro 04
(quatro)
porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e enterrado no fundo do quintal 02
(dois)
tabletes de substancia análoga à maconha
,
19
(dezenove)
porções
da mesma substância prontas
para a
venda e 02
(dois)
pedaços grandes de pasta-base de cocaína,
totalizando
81,07g de cocaína
e
887,76g de maconha
, além de
02
(duas)
balanças de precisão,
01 (um)
um rolo de linha
e

05 (cinco) munições

intactas
descritas no termo de apreensão.

Em juízo,
o depoente
Danilo Aparecido de Oliveira Campos

confirmou que
havia várias denúncias acerca da venda de entorpecentes e aglomerações
de pessoas

no endereço do apelado
.
Declarou que quando a viatura chegou no local
já visualizaram movimentações de dispersão
de aparentes usuários
e, em
revista
pessoal, encontraram entorpecentes com o apelado
. Em buscas
no imóvel
, apreenderam mais drogas
, balança de precisão e munições
(id.
305601425
).

Desse modo,
as circunstâncias em que praticado o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 não possibilitam a aplicação do
princípio da insignificância
, porque, apesar de apreendidas poucas munições, não se denota o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, eis que inserido em contexto de tráfico de entorpecentes, o que revela maior periculosidade
social
da ação delitiva.

É nesse
sentido

o entendimento

firmado
pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de
não admitir a aplicação do princípio dainsignificânciaquando asmunições,apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta
. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que
foram apreendidas na residência do recorrente
2muniçõesde uso permitido
, uma de
calibre .38

e outra de calibre .32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis
(...). Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido
, asmuniçõesem questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o detráficode drogas
,
o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio dainsignificância
para afastar a tipicidade material do fato. (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2460607/SP, Quinta Turma,
DJe
26/02/2024).

Na mesma linha, colacionam-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Não se aplica o princípio dainsignificânciaao delito de posse irregular demuniçãode uso permitido quando associadas a outro crime [tráficode drogas], haja vista demonstrar maior reprovabilidade da conduta
”

(
Apelação criminal n.
1007921-78.2023.8.11.0042,
Rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, DJE 04/07/2025)
.

“
A posse demuniçãodesacompanhadadearmade fogo configura crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não sendo aplicável o princípio dainsignificânciaquando inserida em contexto de criminalidade
”
(
Apelação criminal n.
1009944-22.2022.8.11.0045,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldelli
,
D
JE 19/06/2025).

Logo, tratando-se de conduta formal e materialmente típica, afasta-se a incidência do princípio da insignificância.

Por conseguinte, passo à dosimetria da pena
, nos moldes do art. 59 e 68 do Código Penal.

O delito em questão possui pena abstrata de
1 (um) a 3 (três) anos de detenção e multa
.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie,
não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto
pel
a norma penal,
o
apelado
não possui

maus
antecedentes
e, em relação à
conduta social
e
personalidade
do agente,
poucos elementos foram coletados
,
o
s

motivo
s
não destoam do
tipo penal
,
não houve
consequências
maiores à sociedade, a qual e
m nada contribuiu para a ocorrência do crime, motivo pelo qual deixo de valorá-las.

Contudo,

as

circunstâncias do delito
são desfavoráveis ao apelado, porquanto as munições foram apreendidas
juntamente com
as drogas e demais apetrechos relativos ao tráfico, o que
indica

a potencial utilização dos projéteis como instrumento de reforço à atividade criminosa

e confere maior gravidade ao
fato.

Desta forma, fixo a pena-base em
01 (um) ano

e
02 (dois) meses

de
detenção
,
e
12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase,
não há
agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira etapa
, ausentes majorantes e minorantes, razão pela qual torno a pena definitiva em
01 (um) ano
e
02 (dois) meses
de
detenção
, e
12 (doze) dias-multa
, no valor de
1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo
vigente à
época
dos fatos.

Embora presente
uma
circunstância judicial desfavorável, fixo o regime inicial
aberto
, c
onsiderando o
quantum
da pena
aplicada
e a primariedade do
apelado,
nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos descritos no art.
44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
para condenar
Juciney
Leite do Nascimento
pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12 da Lei n. 10.826/03)
, à pena de
01 (um) ano

e
02 (dois) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, substituída por duas
restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução
Penal
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025